Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705139-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1906294, de ID n.o 63142192, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE, para confirmar a medida liminar anteriormente concedida e reformar a decisão recorrida para, em antecipação de tutela, determinar que a agravada/requerida se abstenha de cumprir a ordem de demolição ou de qualquer medida restritiva inerente ao CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE, estabelecido na DF 440, Km 08, Região dos Lagos, Sobradinho (DF), até julgamento definitivo do mérito da ação principal. Pela petição de ID n.o 74163311, o embargante informa que processo principal que originou o presente agravo de instrumento (PJe 0701054-94.2024.8.07.0018) foi sentenciado, no dia 26/06/2025, razão pela qual houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Requer que seja reconhecida a perda de objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Processo no 0701054-94.2024.8.07.0018, verifica-se que, de fato, em 26/06/202, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador